Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA ou ENEM. Condenado vinculado a atividades educacionais no interior do estabelecimento prisional. Mesmo fato gerador. Duplicidade. Impossibilidade.

Conforme entendimento do e. STJ, havendo a homologação de dias remidos em razão da conclusão do ensino médio e fundamental obtida pelas horas de estudo vinculadas a atividades educacionais no interior do estabelecimento prisional, não se admite nova concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, eis que decorrem do mesmo fato gerador qual seja, a conclusão do ensino médio e fundamental, o que não evidencia aprimoramento intelectual do apenado e acarretaria duplicidade na concessão do benefício. Agravo não provido.